Tribunal: TCU
Processo: 022.556/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1722/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer desta representação em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, encaminhar este acórdão e a instrução da unidade técnica, peça 3, que o fundamenta, ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, assim como à Representante, destacando que este acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.556/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.